Tribunal: TJDFT
Processo: 0752179-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. ATIVIDADE DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, sob o fundamento de que o exercício da função de motorista inviabilizaria a fiscalização da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo comporta conhecimento integral, diante da alegação recursal relativa à suposta violação à Resolução n.o 417/2021 do CNJ, não examinada na decisão agravada; (ii) estabelecer se a proposta de trabalho externo para o exercício da função de motorista, nas condições apresentadas, admite fiscalização compatível com as exigências do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comporta conhecimento quanto à alegada violação à Resolução n.o 417/2021 do CNJ, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, sendo inviável a análise de questão estranha ao objeto do agravo.
4. O trabalho externo constitui direito fundamental do apenado, conforme o art. 28 da Lei de Execução Penal, mas subordina-se ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 37 da mesma lei, exigindo aptidão, disciplina e responsabilidade.
5. A jurisprudência consolidada entende que a concessão do trabalho externo exige mecanismos concretos de controle e supervisão da atividade, sendo inviável a sua concessão quando há impossibilidade total de fiscalização.
6. A atividade de motorista, por sua natureza itinerante, inviabiliza fiscalização presencial e contínua, requisito indispensável para aferição de disciplina, assiduidade e cumprimento da jornada laboral.
7. A monitoração eletrônica não substitui, por si só, a verificação concreta da regularidade do trabalho, pois apenas indica localização, sem comprovar o desempenho das atividades.
8. O indeferimento não configura impedimento absoluto ao exercício de atividade laboral pelo sentenciado, persistindo a possibilidade de apresentação de nova proposta de trabalho que se harmonize com as restrições próprias do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; LEP, arts. 28 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.889.273/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021. TJDFT, Acórdão 2028997, 0726787-82.2025.8.07.0000, Rel.: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe: 14/08/2025.